Tribunal: TJPA
Processo: 0033133-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033133-85.2013.8.14.0301
APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: LENICE BARCELOS FONTENELE, L. B. FONTENELE - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO de TITULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVISÃO DO ART.922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. recurso conhecido e Provido à unanimidade.

1.
Nos termos do art. 922 CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2
.Não tendo ocorrido o cumprimento integral da obrigação pactuada, o processo retomará o seu curso, nos termos do parágrafo único do art.922 do CPC.

3
.Hipótese dos autos em que não houve o adimplemento integral da obrigação, fato este que enseja a suspensão da execução e não a sua extinção nos termos do art.924 do CPC.

4
.Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra a sentença proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, B, do CPC conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...) HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o ajuste celebrado nestes autos, fls.90/93 , e , em consequência , tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso III, B do Código de Processo Civil, custas processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Em suas razões recursais, defende o apelante, que não tinha interesse na extinção do processo, mas sim, na suspensão da execução até o adimplemento integral da obrigação. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja suspensa a execução.

Sem contrarrazões ( ID 1765157).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença argumentando, para tanto, que pretende a suspensão do processo executivo até o adimplemento integral do acordo firmado. Sustenta que a extinção do processo, impede o prosseguimento do feito e que em caso de inadimplemento do acordo, faz-se necessária a propositura de uma nova demanda.

Assiste razão ao recorrente, explico.

Em análise aos autos, observo no termo de acordo (ID 1765154) que o valor total da dívida é de R$ 72.094, 13 (setenta e dois mil, noventa e quatro reais e treze centavos). O acordo será no valor total de R$ 38.000,00 ( trinta e oito mil) parcelado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com vencimento da primeira parcela em 10/11/2017 e a última parcela em 10/10/2024.

Deste modo, observa-se que o adimplemento do débito será feito de forma parcelada, o que não pode ensejar a extinção da execução, conforme prevê expressamente o art.922 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 922: Convindo as partes, o
juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (grifei)

Parágrafo único: Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Sobre o tema, em situação semelhante à dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás se manifestou :

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO DA SENTENÇA EXTINTIVA. A celebração de acordo entre exequente e executado com pedido de suspensão da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi inteiramente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, não tendo a necessidade de propositura de outra demanda executória, assim, a extinção do processo, enquanto perdurar o parcelamento do débito não é medida coerente, devendo ser atendido, na espécie, a norma inserta no art. 922, parágrafo único do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05490930820188090137, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

Outrossim, o art.924 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de extinção da execução, as quais transcrevo abaixo:

Art.924: Extingue-se a execução quando:

I-Petição inicial for indeferida;

II- A obrigação for satisfeita

III-O executado obtiver , por qualquer outro meio , a extinção total da dívida;

IV-O exequente renunciar ao crédito;

V-Ocorrer a prescrição intercorrente.

Deste modo, como o acordo celebrado entre as partes não foi pago em sua integralidade, não vislumbra-se a ocorrência das hipóteses legais que ensejem a extinção do processo executivo. Assim, levando em consideração os dispositivos legais supratranscritos, observo que assiste razão ao recorrente, e faz-se necessária a reforma da sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão do processo de execução, até a quitação do acordo.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021